Tribunal: TJBA
Processo: 8029368-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029368-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DAS GRACAS MENEZES VINHAS

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de dívida, ajuizada por consumidor que teve o nome negativado, quando alega desconhecer a dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a validade da prova consistente
em contrato subscrito, fotografia capturada no momento da contratação, envio de faturas de cartão para o endereço do consumidor, com registros de pagamento e termo de desbloqueio do cartão.

III. Razões de decidir

3. Comprovação da contratação. Ciência da origem da dívida. Inscrição no nome do devedor: exercício do direito de cobrança do credor.

4. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o adimplemento do débito não reconhecido, apesar de toda a documentação apresentada; por outro lado, o
réu comprovou o fato impeditivo do direito do autor.

5.
Sucumbência recursal. Majoração dos honorários advocatícios. Manutenção da suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029368-26.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PATRICIA DAS GRACAS MENEZES VINHAS
e como apelada
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA